Tribunal: TJMT
Processo: 1056923-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1056923-59.2019.8.11.0041
Apelante: Agemed Saude S.A.
Apelado: Maria Aparecida Miranda Duarte
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Apelação interposta pela requerida Agemed Saúde S.A.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Maria Aparecida Miranda Duarte em desfavor de Agemed Saude S.A., aqui apelante.
SENTENÇA: julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida Agemed Saúde S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pugna, de inicio, pela concessão da assistência judiciária ao apelo e instruiu seu pedido com cópia de publicação de Resolução Operacional que dispõe sobre sua Liquidação Extrajudicial e de portaria de nomeação de liquidantes, além de balancete do período de 07.10.2020 (Id. 111824057 e seguintes).
É a síntese.
A recorrente pugnou e teve indeferida, por falta de comprovação, o pedido de justiça gratuita (Id. 112187461).
Intimada a fazer o preparo, interpôs embargos de declaração que foram desprovidos (Id. 113944989).
Na decisão que negou provimento aos declaratórios determinou-se, mais uma vez, o recolhimento das custas judiciais, sob pena de deserção, deixou transcorrer o prazo (Certidão - Id. 116490481).
O Apelo não comporta, pois, conhecimento, porquanto o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É, portanto, o caso de aplicação do art. 932, III, do CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Com estas considerações, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo.
Cumpridas as formalidades necessárias, devolva-se à origem.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator